Tribunal: TJDFT
Processo: 0714293-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714293-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AMNON JOSEF REISMAN AGRAVADO: EUNICE REZENDE DE AGUIAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AMNON JOSEF REISMAN contra a r. decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da ação de obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais n° 0723517-57.2019.8.07.0001 (ajuizada por EUNICE REZENDE DE AGUIAR, ora agravada, em face do agravante), indeferiu pedido de adiamento de audiência de conciliação por videoconferência marcada para o dia 10.6.2020, decisão nos seguintes termos: “Indefiro o adiamento da audiência, pois não há qualquer justificativa para a postura adotada pelo demandado. A vontade das partes de transacionarem acerca das questões discutidas na lide não sofre qualquer influência da presença física de todos em audiência de conciliação presencial. Inclusive, se realmente o réu pretende resolver pacificamente a lide, não estaria impondo condições para o diálogo com a demandante, o qual pode ocorrer até mesmo extrajudicialmente. De outro lado, não há qualquer justificativa também para o cancelamento do ato. A mera realização por videoconferência não enseja qualquer prejuízo às partes, sendo certo que o benefício de tentar a transação, ainda que virtualmente, é maior que apenas considerar a preferência do réu pela realização do ato presencialmente. Intimem-se. Aguarde-se a data designada para a realização do ato” (ID 63586668 dos autos originários). Nas razões (ID 16411404), invocando o § 2o do art. 3o da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, sustenta: - agravante e agravado são idosos (autora/agravada - 85 anos de idade; réu/agravante - 70 anos de idade), e, por isto, a maior dificuldade técnica para acessar a plataforma utilizada pelo TJDFT para realização da audiência de conciliação por videoconferência, o que já se prestaria a justificar o adiamento do ato, realização futura na forma presencial, o que não significaria qualquer prejuízo; - complexa a causa, audiência de conciliação telepresencial significaria prejuízo à composição. E requer: “que essa Colenda Turma Cível conheça e dê provimento ao presente recurso para reformar a respeitável decisão do Juízo a quo, cuja cópia devidamente se faz integrante deste, para que seja determinada o adiamento da audiência de conciliação para momento posterior, concedendo ainda a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspensa a audiência por videoconferência designada pelo Juízo singular para o dia 10/06/2020” (ID 16411404, p. 6). Preparo regular aos Ids 16411405 e 16438378. Pedido de efeito suspensivo indeferido (ID 16672341). Pela petição de ID 17100221, o agravante informa que, em razão de a audiência em tela ter sido realizada em 10/6/2020, verificada a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento. Efetivamente, realizada a audiência objeto da insurgência do agravante, deve-se ter por prejudicado o agravo de instrumento correlato por perda superveniente do interesse. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS. RECURSO DE APELAÇÃO JÁ INTERPOSTO PELA PARTE RECORRENTE. FALTA DE INTERESSE E UTILIDADE NO JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com a superveniência de sentença de mérito, que declarou extinto o cumprimento de sentença, vez que o executado satisfez a obrigação, há que se reconhecer a perda do interesse recursal, portanto, correta a decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento. 2. Não há interesse e utilidade no julgamento do recurso de agravo de instrumento, porquanto as questões aventadas no referido recurso podem e devem ser discutidas em sede de recurso de apelação já interposto pela parte. 2. Agravo Interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1223871, 07124803620198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, na qual se extinguiu o Feito sem resolução do mérito em razão do indeferimento da petição inicial, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, os quais visavam atacar o despacho em que se ordenara a emenda da petição inicial, impõe-se o não conhecimento do recurso, ante a superveniente perda do interesse recursal. Agravo Interno não conhecido.” (Acórdão 1216761, 07075342120198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso e como já dito, realizada a audiência objeto da insurgência do agravante, razão por que não conheço do agravo de instrumento nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora